Tribunal: TJDFT
Processo: 0725637-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. MINORAÇÃO. REDUÇÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão monocrática que, em sede de cumprimento de sentença, reduziu multa diária consolidada por descumprimento de determinação judicial.
2. O objetivo da imposição de multa diária é o de garantir a efetividade do provimento jurisdicional, de forma que a obrigação seja cumprida no prazo e modo estipulados.
3. A decisão que arbitra multa cominatória, astreintes, não faz coisa julgada podendo, nos termos do inciso I do § 1o, do art. 537, do CPC, ser reduzida ou aumentada, de ofício ou a requerimento, nos casos em que excessiva ou insuficiente. Entendimento do Tema n.o 706 do STJ.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.